Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGÓCIO DE EMPRESTADA. DEFEITO APARENTE. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se a relação jurídica negicial constituída entre a sociedade anônima apelante e a sociedade empresária apelada é de consumo. Ademais, deve ser analisada a ocorrência de eventual transcurso de prazo decadencial referente ao exercício, pela autora, do direito potestativo de redibir (rescindir) o negócio jurídico.
2. À luz da teoria finalista qualifica-se como consumidor toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2o, caput, do CDC). Na situação dos autos a sociedade anônima apelante celebrou com a sociedade empresária apelada negócio jurídico de prestação de serviço de pintura em uma quadra de tênis localizada na residência da pessoa natural que, apesar de integrar o quadro societário da entidade, com ela não se confunde. Assim, a prestação de serviços objeto do negócio não é destinada ao consumo final da ora recorrente. 2.1. A relação jurídica substancial constituída entre as partes, por essa razão, não é regida pelas normas de proteção ao consumidor e sim pelo Código Civil.
3. A decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação jurídica existente entre as partes. 3.1. O prazo decadencial não está relacionado ao exercício de uma pretensão, pois não se trata da possibilidade de exigir de outra parte uma prestação. 3.2. O transcurso do prazo decadencial impede, na prática, o próprio exercício do direito potestativo, nos termos do art. 210 do Código Civil.
4. Para os casos de defeitos ostensivos na realização dos serviços contratados, nas hipóteses de relação jurídica substancial não submetida ao CDC, o art. 618, parágrafo primeiro, do Código Civil, enuncia que o direito potestativo de obter a redibição ou o abatimento do preço submete-se ao prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data da entrega efetiva do serviço pela ré. O caso em exame, com efeito, não se enquadra na hipótese prevista no caput do aludido dispositivo legal. Também não é aplicável a regra prevista no art. 445 do Código Civil. 4.1 Verifica-se que a autora somente ajuizou a presente ação após transcorrido o prazo de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses a partir da data da entrega do serviço pela ré. Por essa razão deve ser mantida a sentença que reconheceu o transcurso do prazo decadencial, mas por fundamentos distintos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.